Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA E RATIFICADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. CULPABILIDADE EXCESSIVA. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, §2o, incisos II e VII), praticado mediante agressões físicas e grave ameaça com faca, resultando na subtração de bens da vítima. A Defesa pleiteia absolvição de dois dos réus por insuficiência de provas ou reconhecimento de participação de menor importância a um deles. O Ministério Público busca o agravamento das penas impostas a dois dos réus, com base na culpabilidade acentuada e na aplicação de frações mais rigorosas na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos réus; (ii) analisar se a atuação de uma das rés configura participação de menor importância; (iii) avaliar a correção da dosimetria das penas impostas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à aplicação de frações na pena-base e nas agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por prova testemunhal e documental, inclusive com a recuperação de parte dos bens subtraídos e da arma branca utilizada, o que comprova a materialidade e autoria do crime.
4. O reconhecimento feito na delegacia, embora fotográfico e informal, foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, sem dúvidas ou contradições, e respaldado por outros elementos probatórios válidos.
5. Os depoimentos das testemunhas policiais, prestados em Juízo, são considerados meios idôneos de prova, gozam de presunção de legitimidade e confirmam a dinâmica dos fatos narrada pela vítima.
6. A negativa dos réus, por si só, não afasta a robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma harmônica o liame subjetivo e a atuação conjunta dos agentes.
7. A tese de participação de menor importância é afastada, pois restou demonstrado que a ré integrava o grupo que abordou a vítima, permanecendo nas imediações com a função de vigiar o entorno e garantir a segurança dos comparsas durante a execução do roubo, comportamento que evidencia adesão consciente à empreitada criminosa e efetiva contribuição para o êxito da ação delitiva.
8. Na readequação da dosimetria, a pena-base de dois dos réus foi majorada com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, diante da violência física desnecessária empregada contra a vítima, e da adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima.
9. A pena de um dos réus foi agravada em 1/5 na segunda fase, devido à reincidência específica, devidamente fundamentada com base em condenações anteriores por crimes da mesma natureza.
10. As penas dos três réus foram aumentadas na terceira fase, em razão da majorante do uso de arma branca, mantendo-se o regime inicial fechado ao reincidente e semiaberto aos outros dois réus. Indevidas a substituição da pena ou a suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Ministério Público provido. Recursos da Defesa desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio e é apta a sustentar a condenação.
2. O reconhecimento informal realizado na fase investigatória, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando ratificado judicialmente e acompanhado de outras provas convergentes.
3. A atuação do agente que vigia o local e dá cobertura aos executores materiais do roubo configura coautoria, sendo incabível o reconhecimento de participação de menor importância.
4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrado no caso concreto grau excessivo de violência ou desprezo à integridade da vítima.
5. A aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria, sobre o intervalo legal da pena, é compatível com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
6. A reincidência específica justifica a exasperação da pena na segunda fase em fração superior a 1/6, quando devidamente fundamentada.